Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-48.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000010-48.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVANIA TOURINHO VALENCA

Advogado(s)
:
DULCILENE ALVES LIMA

AGRAVADO: THIAGO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS POR HERDEIRO E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. IMÓVEL SUPOSTAMENTE PERTENCENTE AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DO BEM NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DO INVENTÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA ANTIGA (1984). ALEGAÇÃO DE POSSE E DESTINAÇÃO DOS FRUTOS PELO DE
CUJUS
PARA SUBSISTÊNCIA DO AGRAVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO INEXISTENTE ANTE A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA PARTILHA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8000010-48.2026.8.05.9000
, em que é Agravante
GILVANIA TOURINHO VALENCA
e Agravado
THIAGO FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça